Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701486-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Vistos, O presente agravo cuida exclusivamente da negativa, pelo Juízo a quo, dos benefícios da gratuidade de justiça. Considerando o recolhimento das custas iniciais (ID 58282785) nos autos de origem (0711833-84.2019.8.07.0018), intime-se a parte Agravante para esclarecer se persiste o seu interesse recursal, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator